Tribunal: TJSP
Processo: 2182288-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pagamento de pensão por morte – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida extrema – Pedido satisfativo, além de apoiar-se em direito controverso à medida em que, em tese, esbarraria na EC no 103/2019 – Óbito do suposto instituidor do benefício que se deu em 1o/01/2022, o que prejudica a arguição de urgência da medida – Agravo de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pagamento de pensão por morte – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida extrema – Pedido satisfativo, além de apoiar-se em direito controverso à medida em que, em tese, esbarraria na EC no 103/2019 – Óbito do suposto instituidor do benefício que se deu em 1o/01/2022, o que prejudica a arguição de urgência da medida – Agravo de instrumento não provido.